Tribunal: TJMT
Processo: 1025304-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025304-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES SILVA - CNPJ: 42.659.198/0001-60 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENDÊNCIA DE IRREGULARIDADES AMBIENTAIS - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO - DESACERTO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO -
GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
-
RISCO DE
“
PERICULUMIN IN MORA”

INVERSO

- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A suspensão unilateral da Inscrição Estadual do contribuinte, sem o devido processo administrativo e como forma indireta de resolver questões ambientais, mostra-se abusiva e ilegal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Sem que restem demonstrados pelo Agravante os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (exegese dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC), não há falar-se em deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal.

3. Agravo Interno
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
Interno
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de id. 153281689, pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal ao Agravo de Instrumento por ele interposto, que visava liminarmente suspender a
determinação de reativação da Inscrição Estadual de
BRUNO RODRIGUES SILVA
.

Em suas razões (id. 159625157), o Agravante sustenta, em síntese, que:

- a suspensão da Inscrição Estadual de entidades jurídicas é permitida e não é considerada ilegal, desde que não seja usada como meio coercitivo para a cobrança de tributos;

- a certidão negativa fornecida pelo Agravado somente prova a ausência de débitos não tributários de natureza ambiental, não excluindo possíveis pendências (embargos) ambientais;

- o Estado de Mato Grosso suspendeu a Inscrição Estadual exercendo seu poder de fiscalização para verificar a correta arrecadação de tributos, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem que a medida fosse usada como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

Com tais argumentos, pretende ver retratada a decisão monocrática e, não sendo o caso, o provimento do recurso para a sua reforma.

Nas contrarrazões, o Agravado pede que seja negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão invectivada (id. 162849692).

Recurso tempestivo (id. 159931185).

Conclusos por redistribuição (id. 174873651).

Por entender não se tratar de caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo
Interno
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de id. 153281689, pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal ao Agravo de Instrumento por ele interposto e que visava obter liminar para suspender a
determinação de reativação da Inscrição Estadual de
BRUNO RODRIGUES SILVA
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela antecipada pretendida.

Isso porque, a despeito das argumentações lançadas pela parte agravante, impende consignar, embora a Fazenda Estadual alegue que a suspensão da Inscrição Estadual da parte agravada tenha se dado em razão da parte agravada ter ‘enviado madeira serrada através de guias florestais ideologicamente falsas, realizando assim, movimentação de crédito fraudulento no SISFLORA-MT’, os indícios se pairam no sentido de que a referida suspensão do cadastro foi realizada de ofício, sem a instauração do processo administrativo e sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que viola o direito líquido e certo do contribuinte
.

(...)

Com efeito, diante dos indícios de que não foi observado o devido processo legal antes da suspenção da inscrição estadual do contribuinte, verifica-se ausente o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

Outrossim, acaso seja deferida a tutela antecipada recursal, a parte autora/agravada ficará impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de exercer a sua atividade empresarial.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a ausência da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo almejado.”
(
Cf
. id. 153281689; g. n.)

A questão não envolve maiores dificuldades para elucidação.

Com efeito, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Em se tratando de Agravo de Instrumento, a antecipação da tutela recursal poderá ser atribuída pelo Relator (art. 1.019, I, do CPC), quando demonstrados os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (exegese do art. 300 do CPC); porém, no caso versando, tais requisitos não restaram demonstrados.

Ocorre que ao interpor Agravo Interno contra o indeferimento de sua pretensão inicial, o Agravante renova o pedido para que a decisão de origem seja reformada, de modo a lhe permitir suspender a
Inscrição Estadual de
BRUNO RODRIGUES SILVA
, sem, contudo, buscar desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que ensejaram o indeferimento da pretensão.

Afere-se que a decisão monocrática, ao receber o Agravo de Instrumento, não lhe conferiu o efeito almejado, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores, uma vez que a suspensão da Inscrição Estadual do Agravado teria sido feita de forma unilateral e sem que tenha sido antecedida por processo administrativo, menoscabando os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, o que representa uma violação aos direitos do contribuinte
BRUNO RODRIGUES SILVA
.

De fato, vislumbra-se que a suspensão unilateral da Inscrição Estadual a impedir que o Contribuinte/Agravado continue suas operações, conforme previsto quando a empresa foi estabelecida, infringe direitos constitucionais garantidos, notadamente os da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, conforme estabelecido nos art. 1o, inc. IV, e art. 170,
caput
e § único, ambos da CF:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...)”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
(g. n.)

Nessa linha de raciocínio, trilha o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante Súmulas 70 e 547,
in verbis
:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
”
(g. n.).

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais.
”
(g. n.).

Frise-se que o fato de o contribuinte ter irregularidades ambientais pendentes em seu nome não pode servir de fundamento para suspender, de ofício, a sua Inscrição Estadual e de consequência, a emissão de Nota Fiscal, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Em casos análogos, a Suprema Corte de Justiça assim já se posicionou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. AgR ARE: 917191 SP 0003173-53.2012.8.26.0053. Relator Min.
Luís Roberto Barroso
, Primeira Turma. Julgamento: 28/06/2016) (g. n.).

Dessarte, restando evidenciada a possível abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, com a suspensão, de ofício, da Inscrição Estadual de
BRUNO RODRIGUES SILVA
, entendo que se faz presente o requisito do
fumus boni iuris
,

Ademais, se o efeito pretendido pelo Agravante for concedido, haverá consequências severas para o Agravado, que estará impedido de emitir Notas Fiscais, o que resultaria na paralisação de suas operações empresariais, levando-o a danos potencialmente irreparáveis, em termos financeiros. Além disso, poderia haver um impacto na arrecadação tributária do próprio Estado e resultar na perda de empregos para os funcionários da empresa, o que justifica e assegura o acerto da decisão monocrática pelo indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Feitas estas considerações, constato que, no caso, a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
, não restou demonstrada a plausibilidade do seu direito, nem apontado qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado, não havendo motivo que possa macular a decisão monocrática hostilizada,
que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, entendendo não se tratar de caso que permita a retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do §1o do art. 134-A do RITJMT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão
monocrática agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023